Tribunal: TJPA
Processo: 0807383-74.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807383-74.2021.8.14.0040

APELANTE: SILAS DA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. OPOSIÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de resistência qualificada, previsto no art. 329, §1º, do Código Penal, por se opor ao cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão de veículo, mediante grave ameaça e violência contra os oficiais de justiça e o fiel depositário.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito de resistência qualificada, bem como se a conduta do apelante preenche os requisitos típicos exigidos pelo art. 329, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de resistência qualificada restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstram que o apelante empregou violência e grave ameaça para impedir a execução do mandado judicial.
4. Testemunhas relataram que o apelante, ao resistir à apreensão do veículo, agrediu o fiel depositário, pegou a chave reserva e retirou o automóvel da garagem, colidindo com outro veículo e evadindo-se do local, impossibilitando a efetivação da ordem judicial.
5. A conduta do recorrente enquadra-se nos requisitos típicos do crime de resistência qualificada, conforme definido pelo art. 329, §1º, do Código Penal, restando inviável a absolvição postulada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura o crime de resistência qualificada (art. 329, §1º, do Código Penal) a conduta de quem se opõe ao cumprimento de mandado judicial mediante violência ou grave ameaça, impedindo sua execução."

"Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 329, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SILVAS DA SILVA MELO,
interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 26 de agosto de 2020, Silas da Silva Melo resistiu ao cumprimento de ordem ilegal de forma que impediu a execução de ato legal e ainda desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Consta que o ora denunciado se recusou a cumprir ordem legal aduzindo que não entregaria o veículo FIAT TORO que era objeto de ordem judicial de busca e apreensão, danificando o veículo da testemunha LEONARDO, bem como a agrediu com socos e que após as agressões empreendeu fuga do local levando o automóvel, objeto da busca e apreensão. (Id 24651619)

Transcorrida a instrução do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, apenas para condenar o ora acusado pelo crime de resistência, disposto no artigo 329, §1°, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, convertendo em restritiva de direitos e o absolvido das demais imputações. (Id 24651643)

Inconformado, o Apelante pugna pela sua absolvição do crime de resistência, alegando ausência de ação ativa, aduzindo que a mera esquiva não configura o tipo penal e que a violência ou ameaça não restou demonstrada, sendo esse ônus da acusação, face a impossibilidade de inversão do ônus da prova em matéria penal, face a presunção de inocência. (Id 24651654)

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do Estado (Id 24651656), pleiteia pelo conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento do recurso, a fim de que se mantida a sentença condenatória integralmente. (Id 25691087)

É o relatório, para inclusão em pauta do plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição, no entanto, em que pese alegar a defesa que o Apelante não cometeu qualquer conduta ativa voltada a agredir ou ameaçar os agentes públicos e que apenas se esquivou de entregar o veículo em um primeiro momento, verifica-se dos autos que restou totalmente delineada a materialidade e autoria do crime de receptação qualificada, disposto no artigo 329, §1°, do Código Penal.

O artigo 329, do referido Código, estabelece que o delito de resistência: “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.”.

Dessa forma, a conduta típica do delito de resistência, é a oposição do agente ao ato ilegal mediante violência ou grave ameaça, sendo indispensável haver força física ou grave ameaça.

In casu,
o delito de resistência qualificada, imputado ao apelante decorre de sua oposição, mediante grave ameaça, ao cumprimento do mandado da busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO TORO 1.8, ANO/MOD. 2018, PLACA PHW5J49, chassi nº 98822611XKKC19277, referente ao processo nº 0803082-21.2020.8.14.0040, que encontrava em seu poder, impedindo o cumprimento da ordem judicial.

A materialidade e autoria do crime de resistência restaram satisfatoriamente comprovados pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha de acusação, LEONARDO MONTELO DE SOUSA, relatou em juízo: “(...) Que o financiado se recusou entregar o veículo, tendo os agredido para reaver as chaves do veículo, não obtendo êxito adentrou na residência e pegou a chave reserva e retirou o veículo da garagem e acabou batendo no veículo do depoente que estava estacionado na rua; após colidir no veículo e evadiu-se do local (...)”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação, DIVINA BRITO DE ANDRADE, oficial de justiça, que relatou: “(...) Que recorda dos fatos, que foram fazer uma busca e apreensão, que estava na companhia do oficial de justiça Gleydson para acompanhar a diligência e o fiel depositário Leonardo, que chegando lá na casa eles tentaram conversar com o acusado, como sempre se faz, de forma tranquila, só que ele estava bastante alterado, ele saiu com o carro passando praticamente por cima do carro do fiel depositário, Leonardo, bateu no carro dele, Leonardo tentou parar ele para não ter tantos danos naquele momento; que se evadiu do local com veículo por isso não fizeram a busca e apreensão (...)”

Dessa forma, restou claro que o Apelante resistiu de forma ativa à abordagem dos Oficiais de Justiça que estavam tentando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, conforme consta da sentença condenatória:

“a) Crime de Resistência (art. 329, §1º do Código Penal) O crime de resistência ocorre quando alguém se opõe ao cumprimento de um ato legal praticado por funcionário público, com emprego de violência ou ameaça. No caso, o réu resistiu à ordem de apreensão de seu veículo, utilizando violência ao agredir o fiel depositário e ao fugir com o carro. A resistência foi comprovada pelos relatos e documentos constantes nos autos, ficando evidente que o réu tentou impedir a realização de um ato legalmente determinado pela Justiça e que este ato não foi realizado em razão da resistência do réu. Assim, o réu devidamente comprovado o crime de resistência, pois sua conduta se enquadra nas exigências do art. 329, §1º do Código Penal.”

Colaciono julgado nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Resistência e desacato. Artigos 329 e 331 do cp. Aglomeração durante pandemia. Ofensas e agressões aos policiais. Concurso material de crimes. Autoria e materialidade comprovadas. Idoneidade dos testemunhos policiais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alexander Gomes Vieira contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com aplicação de concurso material, resultando na pena definitiva de 1 ano e 6 meses de detenção, e 60 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. O recorrente alega inexistência de provas do dolo nas condutas e pede a absolvição com base no art. 386, III, do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve dolo nas condutas de resistência e desacato por parte do recorrente; e (ii) determinar se a condenação deve ser mantida ou reformada à luz das provas apresentadas.

III. Razões de decidir

3. O delito de resistência (art. 329, CP) caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, enquanto o desacato (art. 331, CP) visa a menosprezar a função pública. Ambos os crimes foram devidamente comprovados pelos testemunhos dos policiais e pelas demais provas coligidas nos autos.

4. Os policiais relataram com segurança e coerência que, durante a fiscalização de uma aglomeração em cumprimento ao decreto municipal de combate à pandemia, foram ofendidos pelo recorrente e que, ao tentar realizar sua prisão, houve resistência física, além de ofensas verbais.

5. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A tese de que as palavras proferidas pelo recorrente não foram direcionadas aos policiais não encontra respaldo nos autos, uma vez que as ofensas foram ditas no contexto de uma abordagem legal, com o claro intuito de menosprezar a autoridade pública.

7. A resistência à prisão, comprovada pelas agressões físicas e tentativa de evasão, configura de forma inequívoca o crime de resistência. Ademais, a ocorrência das condutas em momentos distintos está bem delineada, justifica a aplicação do concurso material de crimes, afastando o princípio da consunção.

8. Por fim, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que as ações do recorrente foram conscientes e intencionais, tanto ao desacatar quanto ao resistir de forma violenta à atuação dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 331; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 1978270/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 01/08/2022; STF, HC 204809, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/05/2022, DJe 09/05/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001002-97.2020.8.14.9100 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024)

Portanto, não há como absolver o Apelante, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/05/2025